Tribunal: STF
Processo: HC 200785
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
EMENTA: penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico de drogas. Absolvição. Dosimetria da pena. Prisão preventiva. Jurisprudência do supremo tribunal federal.



    1.  A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição. Precedentes.



    2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Precedentes.



    3. O entendimento do STF é no sentido de que a prisão antes do exaurimento dos recursos cabíveis permanece possível quando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, constantes do art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes.



    4. No caso, não há que se falar em teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder, notadamente se considerado que o paciente foi condenado (em primeiro e em segundo grau) pelo tráfico de 239, 3 kg de maconha e também pelo crime de associação para o tráfico de drogas.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.